Tribunal: TJSP
Processo: 0010985-34.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – livramento condicional – fundamentação insuficiente – progressão ao regime semiaberto que não é requisito para concessão do livramento – impossibilidade de análise dos requisitos legais – supressão de instância - dado parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010985-34.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FÁBIO
GABRIEL ALVES DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida e
determinar que o magistrado a quo aprecie os requisitos legais para o livramento
condicional com base nos elementos concretos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-34.2019.8.26.0496 -Voto no 23.633
2
Agravante: Fábio Gabriel Alves de Paula
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
livramento condicional

fundamentação insuficiente progressão ao regime semiaberto
que não é requisito para concessão do livramento

impossibilidade de análise dos requisitos legais supressão de
instância - dado parcial provimento ao recurso.

Da decisão1 que indeferiu o pedido de
livramento condicional, por entender ser necessário que o
sentenciado passe antes ao regime intermediário, Fábio Gabriel
Alves de Paula recorreu2 alegando não ser necessária a prévia
progressão de regime para que se dê o livramento condicional. No
mais afirmou preencher os requisitos legais para a concessão da
benesse.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese a inércia defensiva na
instrução processual, tem-se que o magistrado a quo indeferiu o
1 Folhas 16.
2 Folhas 01.
3 Folhas 22.
4 Folhas 26.
5 Folhas 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-34.2019.8.26.0496 -Voto no 23.633
3
livramento condicional apenas pelo fato de ser necessário que o
sentenciado passe pelo regime intermediário6.
Para
a
concessão
de
livramento
condicional deve-se atender aos requisitos obrigatórios, previstos
no artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, conforme
artigo 131 da Lei das Execuções Penais.
As
condições,
obrigatórias
e
facultativas, estão presentes no artigo 132 e artigo 133, ambos da
LEP.
Não é fundamento para indeferimento
do livramento o fato de ser recente sua progressão ao regime
semiaberto, que também não é requisito legal para a concessão do
livramento. A progressão para o regime intermediário não é
requisito legal, sendo que tal exigência usurpa a função do
legislador e fere direito subjetivo do sentenciado.
Neste sentido é a orientação pretoriana
do Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CUMPRIMENTO PRÉVIO DE PENA NO
REGIME INTERMEDIÁRIO. DESNECESSIDADE. 2. FALTA
DISCIPLINAR GRAVE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO
PRAZO PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
(SÚMULA No 441/STJ). 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que exija o
cumprimento de pena no regime intermediário antes de se
conceder ao apenado o livramento condicional, razão pela qual
não poderia o Magistrado negar o benefício com base nesse
fundamento.
(...)
3. Paciente submetido a evidente constrangimento ilegal em
virtude da decisão do Juiz das Execuções que criou novas
hipóteses, não previstas em lei, para concessão de livramento
condicional, com violação a separação dos poderes e invasão na
área de atuação do legislador.
6 Folhas 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-34.2019.8.26.0496 -Voto no 23.633
4
4. Nesta Corte Superior não há como acolher o pedido alternativo
de concessão do livramento condicional, pois a verificação da
presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao
deferimento do benefício depende do exame aprofundado dos fatos
e provas constantes dos autos da execução, providência
incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio
constitucional caracterizado pelo rito célere e por não comportar
dilação probatória.
5. Habeas corpus concedido em parte para determinar ao Juízo
das execuções que reaprecie, no mérito, o pedido de livramento
condicional deduzido em favor do paciente”7.
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO
SUPERVENIENTE DE REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE
PASSAGEM POR REGIME INTERMEDIÁRIO ANTES DA
CONCESSÃO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO
EM
LEI.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRECEDENTES.
1. Prejudica a impetração cujo objeto é a progressão de regime a
concessão posterior de livramento condicional. Por via transversa,
o alcance de regime mais brando não impede a análise da
formulação relativa ao livramento condicional, por ser este mais
benéfico que quaisquer dos regimes prisionais admitidos pela
legislação.
2. As instâncias ordinárias indeferiram o livramento condicional
sustentando a necessidade de submissão a regime intermediário de
cumprimento da pena, situação não prevista na legislação de
regência do instituto.
3. Ao estabelecer requisito não previsto em lei, o julgador assume
papel de legislador, evidenciando constrangimento ilegal sanável,
de ofício, em sede de habeas corpus.
4. Ordem concedida de ofício para determinar que, afastado o
óbice apontado pelas instâncias inferiores, o Juízo das Execuções
reaprecie o mérito do pedido de livramento condicional,
observados os requisitos exigidos pelo art. 83, do Código Penal”8.
De todo modo, ao menos a análise do
requisito subjetivo por este E. Tribunal configuraria supressão de
instância, motivo pelo qual anulo a decisão, no que tange ao
livramento condicional, por ausência de fundamentação válida e
7 STJ HC 182496/SP rel. Marco Aurélio Bellizze DJe 17.05.2012.
8 STJ HC 260780/SP rel. Moura Ribeiro j. 25.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010985-34.2019.8.26.0496 -Voto no 23.633
5
determino que o juiz de primeiro grau aprecie os requisitos legais
atendendo-se aos elementos concretos da execução.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida e
determinar que o magistrado a quo aprecie os requisitos legais para
o livramento condicional com base nos elementos concretos.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica